Tribunal: TJDFT
Processo: 0711997-12.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0711997-12.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIA DA SILVA DIAS APELADO: PARANA BANCO S/A DECISÃO Cuida-se de apelação, interposta por ANTONIA DA SILVA DIAS, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da ação de procedimento comum movida em desfavor de PARANÁ BANCO S/A. Na inicial, a autora requereu o deferimento de liminar para ser descontado o valor incontroverso de R$ 14,83 por parcela referente ao contrato 58025614446-331, e R$ 32,93 por parcela referente ao contrato 58025614447-331. No mérito, pediu a confirmação da medida, com a redução dos empréstimos consignados contratados, em razão de supostas abusividades. Aduziu que contratou empréstimos com a instituição financeira ré, porém esta agiu de maneira ardilosa, ao aprovar empréstimos com taxas e formas de pagamentos bem acima das reais condições do mercado financeiro, sob a rasa argumentação de que o cliente possuía uma condição vantajosa de obter crédito debitado em conta corrente. Alegou abusividade nas cláusulas contratuais, notadamente quanto à capitalização de juros (ID 68334311). Na sentença, os pedidos autorais foram julgados improcedentes. Entendeu o Juízo a quo pela inexistência das supostas abusividades nos contratos impugnados, aduzindo que a legitimidade da capitalização está adstrita a sua previsão no contrato, existente no caso em exame, pois a Cláusula 2, de ambos os contratos, prevê a capitalização mensal dos juros, razão pela qual é legítima a capitalização. Em razão da sucumbência, a parte autora foi condenada ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa (R$ 25.843,98), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC (ID 68334345). Nesta sede, a autora apelante pugna pelo provimento de seu recurso e consequente reforma da sentença, para que seja aplicado o sistema de juros pelo método “GAUSS” em detrimento do método “PRICE”, assim como a devolução do que foi pago de forma indevida. Alega, em suma, que não há no contrato firmado entre as partes nenhuma cláusula que dispõe a respeito da metodologia de incidência da taxa de juros e amortização da dívida, e que tal sonegação informativa lesa profundamente o consumidor, ainda mais quando se detecta por laudo pericial particular que o banco réu adotou no contrato, ora litigado, o regime composto. Argumenta que, na forma do entendimento do STJ, a cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo somente é permitida quando houver expressa pactuação, circunstância não verificada no caso concreto (ID 68334347). Preparo dispensado, em razão da gratuidade da justiça deferida na origem (ID 68334323). Contrarrazões apresentadas, através da qual a instituição apelada levanta preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, aduzindo que a apelante “não observou adequadamente o referido princípio, ao deixar de apresentar argumentos consistentes e específicos para sustentar sua irresignação. Ao analisar as razões recursais, percebe-se a ausência de qualquer impugnação direta às fundamentações utilizadas na decisão impugnada. A parte apelante limitou-se a tecer considerações genéricas e meramente conclusivas, sem a devida demonstração da contrariedade ao decidido” (ID 68334351). É o relatório. Decido. Nos termos dos artigos 932, inciso III, e 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil, compete ao relator, monocraticamente, não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Regimento Interno deste Tribunal, por sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no artigo 87, inciso III, ocasião em que estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do artigo 932, incisos III, IV e V, do CPC. O ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles o da dialeticidade ou discursividade recursal. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que “o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF.” (RMS no 30842 AgR/DF). O Superior Tribunal de Justiça também firmou o entendimento de que “embora a mera reprodução da petição inicial nas razões da apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 1.010, II, do CPC/15” (AgInt no AREsp no 1.650.576/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJE: 1o/10/2020). Ademais, consoante o artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, a apelação deverá conter a exposição do fato e do direito, além das razões do pedido de reforma da sentença, as quais devem “dialogar” com os fundamentos da sentença. Neste diapasão, incumbe ao recorrente não somente expor as razões de seu inconformismo, como também atacar, precisamente, os fundamentos de fato e de direito do decisório hostilizado, como pressuposto de admissibilidade do seu recurso. De igual modo, tem decidido este Tribunal: “[...] 1. O princípio da dialeticidade recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao princípio da dialeticidade recursal, porquanto a parte agravante não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da decisão monocrática, tratando-se, as razões do Agravo Interno, de cópia das razões do Agravo de Instrumento. 3. Agravo Interno não conhecido.” (07485241520238070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 04/04/2024); “[...] 1. Não deve ser conhecida da apelação que não impugna especificamente os fundamentos da sentença. 2. Agravo interno conhecido e não provido.” (07302362620178070001, Relator: Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJE: 04/04/2024). No caso concreto, do confronto das razões recursais e do que foi decidido pelo juízo de origem, vislumbra-se que a apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença. Como relatado, a sentença julgou o pedido autoral improcedente, fundamentando-se nas seguintes conclusões em relação à capitalização dos juros compostos e tabela price (ID 68334345): (i) apesar de legal, a legitimidade da capitalização está adstrita a sua previsão no contrato. No caso em exame, a Cláusula 2, de ambos os contratos, prevê a capitalização mensal dos juros; (ii) mesmo que não houvesse expressa previsão contratual sobre a capitalização, o contrato estipula taxas diferentes para os juros mensais e anuais, o que é evidência de capitalização. Nesse sentido, o enunciado n. 541 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”; (iii) a Lei 10.931/2004, que dispõe, entre outros assuntos, sobre Cédula de Crédito Bancário, autoriza, expressamente, a capitalização mensal dos juros; (iv) a utilização da Tabela Price nos contratos em que é permitida a capitalização mensal dos juros remuneratórios não constitui prática vedada ou abusiva, podendo as instituições financeiras aplicá-la regularmente, sem que necessariamente configure conduta ilícita ou inconstitucional; e (v) a instituição financeira está autorizada a cobrar juros compostos ao fomentar empréstimos, haja vista que suporta a remunera das aplicações de igual modo. Da peça recursal, observa-se, todavia, que esta representa literal e integral repetição de todos os argumentos da petição inicial, sem enfrentar qualquer dos fundamentos da sentença. Conforme consta, as razões de ID 68334347 apresentam argumentação genérica acerca de alegada abusividade de cláusulas contratuais, limitando-se a afirmar que não há no contrato firmado entre as partes nenhuma cláusula que dispõe a respeito da metodologia de incidência da taxa de juros e amortização da dívida e que, portanto, a cobrança de juros capitalizados não seria permitida, na forma do entendimento do STJ. As razões desconsideram que a sentença foi clara ao afirmar que a Cláusula 2, de ambos os contratos, prevê a capitalização mensal dos juros (o que se confirma em consulta aos documentos de ID 68334319 e 68334320), o que, por si só, infirma todo o recurso interposto, pois este se baseia exclusivamente nesta afirmação. Nada afirma a apelante sobre o ponto, limitando-se, como já foi dito, a “copiar e colar” tudo o que foi exposto na petição inicial de ID 68334311. É evidente que nenhum dos fundamentos da sentença foi, de fato, impugnado, sendo manifesta a afronta ao princípio da dialeticidade. Assim, o não conhecimento da apelação, por falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença, é medida que se impõe. NÃO CONHEÇO do recurso, em razão de sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC, e art. 87, III, do RITJDFT. Atentem-se as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime do órgão colegiado, poderá acarretar condenação à penalidade fixada no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 25 de fevereiro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator